Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-33.2018.8.26.0197
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – VEÍCULO – MULTA – PONTUAÇÃO – INDICAÇÃO DO CONDUTOR – IRREGULARIDADE FORMAL – IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR – EXCESSO DE RIGOR FORMAL – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – VEÍCULO – MULTA – PONTUAÇÃO – INDICAÇÃO DO CONDUTOR – IRREGULARIDADE FORMAL – IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR – EXCESSO DE RIGOR FORMAL – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Proprietário do veículo que, notificado nessa condição pelo órgão de trânsito, faz indicação do condutor do veículo. Falta de documento de identificação do proprietário. Excesso de rigor formal. Elementos constantes da própria base de dados do DETRAN. Ilegalidade reconhecida. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.